Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715736-16.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, ex offício, pela autoridade judicial do NAC. O pedido liminar foi indeferido. Conforme decisão de ID 25973177, a MM. Juíza do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia acolheu os argumentos expendidos pelo Ministério Público e homologou o arquivamento quanto ao crime de lesão corporal e, em consequência, revogou a prisão preventiva do paciente. Foi expedido alvará de soltura em 26/5/2021. Além disso, a impetrante impetrou o HC 668.668 no STJ, sendo que o Ministro Felix Fischer, em 21/5/2021, concedeu “a liminar a fim de que o paciente aguarde o julgamento do presente recurso em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso” (ID 25919855). No julgamento do mérito do HC 668.668, em 28/5/2021, o Ministro Felix Fischer, em decisão monocrática, proferiu a seguinte decisão: “Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem de ofício, para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada e mediante prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, e sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador